Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1007643-51.2012.8.11.0041, que deferiu a liminar, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN em face da impetrante, aplicando-se a suspensão aos créditos fiscais decorrentes da referida taxa cobrados por meio dos Avisos de Cobrança n. 17478/337/68/2016 (ID 50652840) e n. 340352/54/28/2016 (ID 50654441) ficando vedados novos lançamentos até o julgamento da presente ação, bem como que estes débitos não representem óbice à expedição de certidão de débitos (positiva com efeitos de negativa) e para a emissão de notas fiscais.
Aduz o Agravante que, a despeito do decidido na ADI 2908, que analisou a legislação do Estado de Sergipe, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, na data de 19/10/2021, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado, o que, por sua vez, deve ser inteiramente observado por este r. Juízo.
Sustenta que, até que ocorra o trânsito em julgado da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, as cobranças decorrentes do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82 deverão ser tidas como plenamente hígidas e, sendo os fatos geradores discutidos anteriores ao marco temporal da produção de efeitos da inconstitucionalidade declarada por meio da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, eles são plenamente legítimos e exigíveis.
Afirma que, vislumbra-se necessário o reconhecimento da ausência de probabilidade do direito da parte requerente, ante a regularidade dos débitos cobrados a título de TACIN por meio dos Avisos de Cobrança n. 17478/337/68/2016 e n. 340352/54/28/2016.
Afiança que, a decisão que declara a inexigibilidade de crédito tributário de maneira ampla e irrestrita, expõe a Fazenda Pública a risco de grave lesão, o que constitui risco de dano irreparável ao patrimônio público.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada e concedida a tutela pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
No presente caso, vislumbra-se que o Agravante trouxe à baila dois avisos de cobrança, quais sejam, o de n. 340352/54/28/2016, no valor de R$ 27.052,48 (vinte e sete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e o aviso de cobrança n. 17478/337/68/2016, valor de R$ 3.816,12 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e doze centavos), decorrentes da falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndios - TACIN.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), entendo, por ora, que não merece guarida as insurgências trazidas à baila pelo Agravante.
Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:
“[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).
[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021)”.
Assim, não vislumbro, por ora, possibilidade de deferimento da tutela pretendida, face a ausência dos pressupostos autorizadores.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator